Tribunal: TJES
Processo: 5009176-79.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009176-79.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: VALDENI HENRIQUE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009176-79.2025.8.08.0021

Origem
:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO
:
VALDENI HENRIQUE DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL FRACIONADO ANTES DO FECHAMENTO DA FATURA SEGUINTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de ação ajuizada por VALDENI HENRIQUE DE OLIVEIRA em face de SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (AFINZ), na qual pleiteia a declaração de nulidade do parcelamento automático de faturas de cartão de crédito, a revisão contratual para alteração da data de vencimento, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais. Afirma que o vencimento do cartão é fixado no dia 15 de cada mês, e o Autor alega ter solicitado reiteradamente a alteração da data para o final do mês, a fim de adequá-la ao recebimento de seus proventos, mas sem sucesso. Na fatura de Julho/2025 (vencimento 15/07/2025), o Autor realizou o pagamento integral do valor de R$ 3.131,45 em pagamentos fracionados realizados em 16/07, 22/07 e 24/07. Apesar da quitação, a Ré lançou um parcelamento automático da fatura, denominado “Parcelado Fácil”, em 10 parcelas, com incidência de juros elevados (taxa de até 275,99% ao ano). O Autor afirma que jamais solicitou o parcelamento, sendo surpreendido pela prática abusiva, que se repetiu na fatura de Agosto/2025.
[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático é legítimo quando o consumidor efetua o pagamento integral do saldo, ainda que de forma fracionada e após o vencimento, mas antes do fechamento da fatura seguinte; e (ii) verificar se o caso em questão configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que as provas apresentadas demonstram que o autor adimpliu o valor total da fatura de julho/2025 dentro do mesmo ciclo mensal, o que esvazia o pressuposto fático para o parcelamento automático ("Parcelado Fácil").

5.
Dessa forma, tem-se que a conduta da ré em "reverter" o saldo pago pelo autor para simular uma inadimplência e forçar o parcelamento automático, fere a boa-fé e configura prática abusiva, vez que o banco réu impôs ao consumidor crédito não solicitado com taxas de juros elevadas (275,99% a.a.).

6.
Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral. A situação vivenciada pelo autor caracteriza dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, mantém-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem, sendo este valor razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO
7.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)